Tribunal: CARF
Processo: 10665.720911/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
Diante do exposto, não haverá manifestação desta autoridade julgadora quanto a procedimentos relativos à Representação Fiscal para Fins Penais acima referida, posto que a mesma trata de crime, ainda que em tese.
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-ão às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do momento em que se processarem os efeitos da exclusão.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da matéria nos autos de Auto de Infração decorrente de referida decisão.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO NÃO IMPEDE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES.
A retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do SIMPLES é determinada pela própria legislação tributária que disciplina o sistema.
SIMPLES NACIONAL. ESCRITURAÇÃO
A lei, atendendo à determinação constitucional, quanto ao tratamento diferenciado a ser conferido às microempresas e empresas de pequeno porte, procurou facilitar as obrigações acessórias das pessoas jurídicas optantes pela tributação simplificada, estipulando a obrigatoriedade de uma escrituração mínima, consistente do Livro Caixa - no qual conste a movimentação financeira e bancária, tudo acobertado pela documentação pertinente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720911/2015-81
ACÓRDÃO
2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO CIDADE DE PIUMHI LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
Diante do exposto, não haverá manifestação desta autoridade julgadora
quanto a procedimentos relativos à Representação Fiscal para Fins Penais
acima referida, posto que a mesma trata de crime, ainda que em tese.
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do regime
de tributação do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-ão às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do momento em
que se processarem os efeitos da exclusão.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da
matéria nos autos de Auto de Infração decorrente de referida decisão.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
2
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO NÃO
IMPEDE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES.
A retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do SIMPLES é
determinada pela própria legislação tributária que disciplina o sistema.
SIMPLES NACIONAL. ESCRITURAÇÃO
A lei, atendendo à determinação constitucional, quanto ao tratamento
diferenciado a ser conferido às microempresas e empresas de pequeno
porte, procurou facilitar as obrigações acessórias das pessoas jurídicas
optantes pela tributação simplificada, estipulando a obrigatoriedade de
uma escrituração mínima, consistente do Livro Caixa - no qual conste a
movimentação financeira e bancária, tudo acobertado pela documentação
pertinente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
3
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições previdenciárias
devidas pela empresa à Previdência Social, de contribuições às outras entidades
ou fundos (terceiros) e Auto de Infração com imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória.
LANÇAMENTO
O lançamento de créditos tributários envolve os seguintes Autos de Infração:
Debcad no 51.072.976-2: Auto de Infração, com lançamento de contribuições
sociais devidas à seguridade social, relativas à parte patronal, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e de segurados contribuintes individuais,
e de contribuições patronais para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, consolidadas em 27/05/2015, no montante de R$ 687.358,68
(seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e
oito centavos), referente ao período de 06/2010 a 12/2012.
Debcad no 51.072.977-0: Auto de Infração, com lançamento de contribuições
devidas pela empresa a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SESC e
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
consolidadas em 27/05/2015, no montante de R$ 145.727,26 (cento e quarenta e
cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), referentes ao
período de 06/2010 a 12/2012.
A autuação é decorrente da exclusão do contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, levada a efeito
mediante a edição de Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 15, de 19 de maio de
2015, com efeitos a partir de 01/01/2010, por incorrer na situação excludente
prevista no inciso IX do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, em razão do
valor das despesas pagas ter superado em 20%(vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos nos anos-calendários de 2010 a 2012.
Com sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos retroativos a partir de
01/01/2010, a empresa passou a dever as contribuições previdenciárias patronais
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
4
e as contribuições destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE)
incidentes sobre a remuneração de seus trabalhadores.
Durante o período em que esteve enquadrada indevidamente no regime de
tributação do Simples, a empresa declarou em GFIP apenas as contribuições
descontadas de seus segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços.
As bases de cálculo do débito apurado, relativas às contribuições patronais e as
destinadas a Terceiros, foram extraídas dos dados declarados pelo contribuinte
nas GFIP do período de 06/2010 a 12/2012 e estão demonstrados na planilha
“BASE DE CÁLCULO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS” (Doc. Fls. 50).
As alíquotas aplicadas foram:
1. Contribuições da empresa: 20% sobre o total da remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais.
2. Contribuições para a RAT – Risco de Acidente de Trabalho: 1% sobre o total da
remuneração paga aos segurados empregados.
3. Contribuições para Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SEBRAE): 4,5% sobre o total
da remuneração paga aos segurados empregados.
Debcad no 51.072.975-4: Auto de Infração, com imposição de multa no valor de
R$ 19.257,83 (dezenove mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e três
centavos), por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 283,
item II, letra “j” do Decreto no 3.048/99, por ter a empresa deixado de apresentar
os livros Diários e Razão ou livros Caixa.
IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada dos lançamentos em 09/06/2015, apresentando
impugnação no prazo legal, aduzindo o que se segue:
1. PRELIMINARMENTE. DOS VÍCIOS DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO A
Autoridade coatora não respeitou os princípios consagrados na Constituição
Federal, quais sejam, os do contraditório e ampla defesa. A Impugnante tinha o
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do Ato Declaratório de sua exclusão
do Simples Nacional, para apresentar sua manifestação de inconformidade.
Levando-se em consideração a data do Ato Declaratório (19/05/2015), cujo prazo
de manifestação então se findaria em 18/06/2015 e a lavratura do Auto de
Infração se deu em 05/06/2015, já CONDENANDO a Impugnante a uma exclusão
definitiva do Simples, sem lhe respeitar o prazo legal para sua manifestação de
inconformidade, eivado de vício está o Auto de Infração rechaçado.
A lavratura do Auto de Infração se deu antes da apresentação de manifestação de
inconformidade pela exclusão do Simples, o que seria realizado pela Impugnante
no prazo legal.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
5
Data máxima vênia, em nosso ordenamento jurídico não é permitido uma
condenação definitiva sem o devido processo legal, sem que respeite ao suposto
infrator lançar mão de todas as defesas que a lei lhe oportuniza. Agindo assim, a
Autoridade Coatora desrespeitou os princípios constitucionais do contraditório e
ampla defesa.
Desta feita, o cancelamento do Auto de Infração é medida que se impõe, por se
fazer a verdadeira justiça.
2. NO MÉRITO Alega que apresentou todos os documentos solicitados pelo
Auditor Fiscal, entretanto, foi excluída do Simples Nacional sob o argumento de
que não apresentou à fiscalização os livros diário e razão ou o livro caixa, que
pudesse identificar a receita bruta do contribuinte.
Para arbitrar o lucro da Impugnante, o Fisco utilizou as informações por ela
prestadas quando da transmissão tempestiva das informações mediante GFIP e
declaração do imposto de renda anual. Ora, desta feita, era perfeitamente
possível ao fisco identificar a receita bruta da Impugnante, como de fato a
identificou, como consta nos relatórios integrantes do presente Auto de Infração.
É entendimento uníssono na jurisprudência pátria que a opção pelo regime de
tributação simplificada (Simples Nacional), é para permitir às micro e pequenas
empresas, que têm menos capital de giro, poder se estabelecer simplificando seus
procedimentos, sejam eles quais forem, inclusive e aqui é o que nos interessa, a
simplificação da escrituração contábil.
Neste diapasão, o fisco dispunha de todas as informações lançadas nas GFIP's e
declaração de renda anual simplificada, para verificar se a Impugnante extrapolou
ou não o valor da receita bruta anual, uma vez que seu objetivo social era e é
perfeitamente permissível seu enquadramento no sistema simplificado de
tributação.
Com a exclusão do Simples Nacional, por via reflexa, o fisco apurou as
contribuições previdenciárias patronais e as contribuições destinadas a terceiros,
sobre a folha de pagamento, como uma empresa tributada pelo lucro real.
O Fisco não considerando as informações supra mencionadas e excluindo a
Impugnante do Simples Nacional, certamente feriu os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, afrontado literalmente a Carta Magna, pois se o próprio
Fisco conseguiu identificar a receita mensal e anual da Impugnante, como lançada
nos relatórios que integram o presente Auto de Infração, e se esta receita não
extrapolou os limites anuais, não há razão para excluir a Impugnante do Simples
Nacional. E como o acessório segue o principal, se não há falar em exclusão,
também não há falar em exigência de recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais.
Os Autos de Infração impugnados deverão ser cancelados e arquivados como
medida de inteira justiça.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
6
Se este não for o entendimento da Autoridade Coatora, não poderia ela retroagir
os efeitos da exclusão como o fez, pois assim feriu o princípio da irretroatividade
da Lei (art. 5°, XXXIV, XL, da Constituição Federal de 1988).
Também considerando a retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples
Nacional, a Autoridade Coatora feriu os dispositivos dos artigos 105 e 106, do
CTN, pois a legislação aplica-se a fatos futuros e pendentes, admitindo-se em
certos casos determinados no próprio CTN a retroatividade de alguns efeitos, mas
que não se aplica no presente fato impugnado.
Assim, admitindo-se pela irretroatividade dos efeitos da exclusão, e se esses
efeitos atingiram os exercícios de 2010 a 2012 e considerando que o objetivo
social da Impugnante permite a sua permanência no regime especial de
tributação, não se falando em recolhimento de INSS patronal, a conclusão que se
chega é que o auto de infração deverá ser cancelado e arquivado. É o que espera
a Impugnante.
Especificamente em relação ao Auto de Infração no 51.072.975-4, alega ainda
que, quando intimada, apresentou todos os documentos solicitados pelo Auditor
Fiscal.
Entende que não afrontou os dispositivos do artigo 283 do RPS, em especial o que
consta na letra “j”, pois mensalmente apresentava as GFIPs, com os valores
devidos aos seus empregados.
Afirma que o fato de ter sido excluída do Simples Nacional, não dá o condão ao
fisco de afirmar que a impugnante deixou de cumprir com suas obrigações
decorrentes de sua opção de tributação. Tais obrigações acessórias surgiram no
campo jurídico após a exclusão da impugnante do Simples Nacional.
Assim, se estas obrigações surgiram só agora, e se as anteriores foram prestadas
no prazo e conforme a legislação vigente, não há que falar em infração ao art.
292, inciso I, do RPS.
Quanto à notícia de Representação Fiscal para fins penais dos sócios da sociedade
à época dos fatos, não há razão de ser, eis que as informações devidas ao fisco
passaram a ser supostamente inexatas a partir do momento em que a
Impugnante foi excluída do Simples. Enquanto neste sistema de tributação, todas
as informações foram prestadas conforme determina a Lei.
Requer a Impugnante provar o alegado por todos os meios de provas em direito
permitidos, especialmente pela juntada de novos documentos e perícia técnica,
acaso necessário.

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 14-60.202, pela 12a Turma
da DRJ/POR (fls. 106-119), que entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo:

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do regime de
tributação do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-ão às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do momento em que se
processarem os efeitos da exclusão.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM
PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, é levada a
efeito em processo próprio, não cabendo o exame da matéria nos autos de Auto
de Infração decorrente de referida decisão.
RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES.
A retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do SIMPLES é
determinada pela própria legislação tributária que disciplina o sistema.
SIMPLES NACIONAL. ESCRITURAÇÃO
A lei, atendendo à determinação constitucional, quanto ao tratamento
diferenciado a ser conferido às microempresas e empresas de pequeno porte,
procurou facilitar as obrigações acessórias das pessoas jurídicas optantes pela
tributação simplificada, estipulando a obrigatoriedade de uma escrituração
mínima, consistente do Livro Caixa - no qual conste a movimentação financeira e
bancária, tudo acobertado pela documentação pertinente.

Como destacado pelo relatório, a DRJ reconheceu que já havia sido operada a
exclusão da parte Recorrente do Simples Nacional quando da edição do Ato Declaratório Executivo
DRF/DIV no 15, de 19 de maio de 2015, com efeitos a partir de 01/01/2010.
Cientificada em 05/05/2016 (fl. 145), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
24/05/2016 (fl. 146-165) em que pede vênia para transcrever o inteiro teor da impugnação
apresentada para cada Debcad (fl. 153). Em síntese, são os seguintes argumentos trazidos:

 Preliminar de nulidade eis que o auto de infração foi lavrado antes da
decisão definitiva do ato de exclusão;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
8
 Alega que não praticou a conduta que levou à fiscalização entender pela
exclusão do Simples Nacional;
 Que houve ofensa a princípios constitucionais pela exclusão da Recorrente
quando a fiscalização tinha acesso às informações referentes à receita
auferida no período;
 Que não poderia ser penalizada por não ter cumprido com as obrigações
acessórias de forma retroativa, eis que o ato da exclusão só se operou com a
prolação definitiva do ato de exclusão;
 Pede a produção de todos os meios de prova admitidos no direito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas não conheço das alegações relativas à ofensa a princípios
constitucionais em razão do óbice previsto na Súmula CARF no 2.
Além disso, não conheço da alegação relativa à representação fiscal para fins penais
em razão do óbice previsto na Súmula CARF no 28 e da matéria relativa à ausência da prática do
ato que levou à exclusão do Simples Nacional, eis que foi discutida em procedimento próprio no
qual já foi proferida decisão definitiva.
Ademais, destaco que o Recurso Voluntário é idêntico à impugnação, eis que a
Recorrente pede vênia para realizar a transcrição dos fundamentos das impugnações. A rigor, este
tipo de recurso carece de dialeticidade, mas entendo que seria possível reformar o acórdão
recorrido caso o meu entendimento sobre a questão de fundo divergisse do que entendeu a DRJ.
A lide versa sobre a regularidade da lavratura do auto de infração contra empresa
excluída do Simples Nacional, sendo que a Recorrente alega que o auto de infração sequer poderia
ter sido lavrado pois a definitividade de sua exclusão se deu em momento subsequente, além de
que a penalidade por descumprimento de obrigação acessória não poderia ter sido aplicada
retroativamente.
A possibilidade de discutir o ato de exclusão não impede o lançamento de ofício,
como determina a Súmula CARF no 77:

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
9
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Isso infirma o primeiro ponto suscitado pela Recorrente.
Sobre o segundo ponto, a exclusão do Simples Nacional já se tornou definitiva em
procedimento próprio em que a Recorrente não apresentou defesa tempestiva, sendo certo que o
artigo 32 da Lei Complementar no 123, de 2006 prevê que se considera excluída a empresa com
base no período em que se processarem os efeitos da exclusão, ocasião em que já se considera
aplicável as normas de tributação às demais pessoas jurídicas.

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Assim, é evidente que o efeito jurídico tributário da exclusão retroage até
01/01/2010, como disposto no ato de exclusão:

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/DIV No 15, DE 19 DE MAIO DE 2015

Exclui
do
Regime
Especial
Unificado
de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, a pessoa jurídica que menciona.

O CHEFE DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA (SAORT) DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM DIVINÓPOLIS, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso II do art. 1o da Portaria DRF/DIV no 54, de 14
de novembro de 2013, e tendo em vista o disposto no art. 29, 31 e 33 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com a regulamentação dada
pela Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, e o contido no processo
administrativo no 10.665.720.796/2015-45,
DECLARA:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
10
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional a empresa COLÉGIO CIDADE DE PIUMHI LTDA, CNPJ
07.637.081/2015-31, por incorrer na situação excludente prevista no inciso IX do
art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, haja vista que a ação fiscal
constatou que, nos anos-calendários de 2010 a 2012, o valor das despesas pagas
superou em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/01/2010, ficando a
empresa impedida de ser optante do Simples Nacional nos 3 (três) anos-
calendário seguintes (2011, 2012 e 2013), como determina o § 10 do artigo 29 da
Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o Poderá ser apresentada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
ciência deste Ato Declaratório Executivo, manifestação de inconformidade
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo
de que trata o art. 3o, a exclusão tornar-se-á definitiva.

Uma vez que o ato de exclusão já definiu a extensão dos efeitos e é definitivo, deve
ser considerado como marco inicial para apuração dos efeitos da exclusão a data 01/01/2010, com
base na legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, inclusive no tocante às penalidades por
vícios de obrigação acessória.
Ademais, cumpre destacar que a Recorrente foi também condenada a recolher IRPJ
com base em arbitramento após a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, como se verifica
do acórdão no 1201-007.101, nos termos abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. IDENTIDADE DA DESCRIÇÃO DA
CONDUTA
QUALIFICADORA
COM
A
PRÓPRIA
INFRAÇÃO
COLHIDA.
INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF No 14. AFASTAMENTO.
A ausência de declaração e pagamento traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestido,
automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário ou
impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
11
Omissão de receitas, conceitualmente, não se confunde com sonegação, fraude
ou conluio, não bastando a sua verificação para motivar a qualificação da multa
de ofício.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. NÃO APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO SOLICITADA EM
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo causal
e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se vínculo indissociável
e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e a conduta descrita
no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL.
A ausência da apresentação da escrituração fiscal é causa para o arbitramento nos
termos do art. 47, I da Lei no 8.891/95 (art. 530, III do RIR/99).
(Acórdão 1201-007.101, Processo no 10665.720969/2015-25, Relator Lucas Issa
Halah, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, sessão de
21/11/2024, publicado em data a confirmar)

Veja-se, portanto, que não há impeditivo para a exigência de contribuições
previdenciárias e destinadas a terceiros em desfavor da Recorrente, como bem reconheceu a DRJ,
a cujos fundamentos adiro, como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

NULIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Preliminarmente, a impugnante alega vícios na lavratura do Auto de Infração,
que, no seu entender, não respeitou os princípios do contraditório e ampla
defesa, ao lavrar o Auto de Infração antes de findar o prazo para sua impugnação
ao ato de exclusão do Simples Nacional. Entende que, assim, foi condenada sem
observância ao devido processo legal.
Em que pese suas alegações, estas não procedem, como a seguir esclarecemos.
A contribuinte foi regularmente cientificada, em 28/05/2015, do ADE DRF/DIV no
15, de 19/05/2015 (processo no 10665.720796/2015-45), que lhe facultou, no
prazo de 30 dias, a apresentação de manifestação de inconformidade contra o ato
de Exclusão do Simples Nacional, prazo o qual expirou em 29/06/2015 (cópia do
Aviso de Recebimento(AR) às fls. 69).
Contudo, a despeito de regularmente cientificada do referido ADE DRF/DIV no
15/2015, não houve apresentação de manifestação de inconformidade, naquele
processo (10665.720796/2015-45) e naquele prazo legal (29/06/2015), em
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
12
relação à Exclusão do Simples Nacional, razão porque tal questão se encontra fora
do presente litígio, inclusive por intempestiva, impondo reconhecer que a matéria
está consolidada administrativamente.
A exclusão da sistemática do Simples Nacional é requisito legal para a sujeição da
pessoa jurídica à sistemática de tributação aplicável às demais pessoas jurídicas,
impondo-se tal prática, portanto, a fim de assegurar o direito de a Fazenda
Nacional em constituir o crédito tributário devido em outra modalidade de
tributação.
Com efeito, uma vez excluída do sistema tributário favorecido, a empresa autuada
passa a dever todos os tributos na forma das demais empresas em geral,
consoante preconiza o art. 32 da Lei Complementar no 123/2006: (...)
A atividade administrativa do lançamento é vinculada à lei e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN),
aprovado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Assim sendo, o
Administrador não tem liberdade de atuação, estando vinculado ao que dispõe a
lei. Ou seja, não existe possibilidade de apreciação por parte do Administrador
quanto à oportunidade ou à conveniência da prática do ato.
A Administração tem o dever de ofício de restaurar a ordem prescrita no
ordenamento jurídico, com a aplicação das penalidades cabíveis, tão logo
constate a prática de infrações à legislação tributária, resguardando a segurança
jurídica das relações, sob pena de ver frustrada a sua pretensão, por força do
decurso do prazo legal.
Por outro lado, é atributo do ato administrativo a auto-executoriedade e a
imperatividade ou coercibilidade, de forma que à Administração se impõe
executar de imediato o ato, dependendo o cumprimento do ato apenas da sua
própria existência, independentemente da sua declaração de validade ou
invalidade.
Assim, desnecessário o esgotamento do contraditório relativamente à exclusão do
Simples Nacional para fins da lavratura do Auto de Infração para exigência dos
tributos e contribuições conforme a sistemática de tributação devida pelas demais
pessoas jurídicas. Ressaltando, contudo que no presente caso sequer houve
apresentação
de
manifestação
de
inconformidade,
naquele
processo
(10665.720796/2015-45) como já dito anteriormente.
Basta a exclusão do Simples Nacional para que os efeitos do referido ato
administrativo se façam sentir, dado os seus já mencionados atributos da auto-
executoriedade e da imperatividade ou coercibilidade, os quais, para serem
aplicados, independem da declaração de validade ou invalidade do ato.
Com a apresentação da impugnação do lançamento o procedimento se torna
processo, estabelecendo-se o conflito de interesses: de um lado o Fisco que acusa
a existência de débito tributário, fundando sua pretensão de recebê-lo e, de
outro, o contribuinte, que opõe resistência por meio da apresentação de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
13
impugnação. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido
processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
Desta feita, o procedimento fiscal em nada trouxe ofensa aos princípios
insculpidos na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei no 9.784, de 1999,
porque plenamente atendida a legislação vigente.
Assim, não há de se falar da nulidade do lançamento, mesmo porque não se
mostraram atendidos os requisitos constantes do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, que disciplina a matéria: (...)
Sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição
dos fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO
Sobre a controvérsia dos efeitos retroativos da exclusão do Simples Nacional, o
lançamento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa em função de
sua exclusão do SIMPLES, decorre de previsão expressa em lei, veja:
Portanto, tendo previsão expressa em lei vigente, o presente julgamento não
comporta espaço para discussão acerca da constitucionalidade e/ou legalidade da
norma, validamente editada. À autoridade administrativa não é dado apreciar
questões que importem a negação de vigência e eficácia de preceitos normativos.
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da
legislação tributária. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
Nesse mesmo sentido, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, com a redação que
lhe deu a Lei no 11.941/2009, prescreve que: (...)
Assim, excluída a empresa do Simples Nacional, os tributos que antes vinham
sendo recolhidos na sistemática do programa devem ser recolhidos pela
sistemática aplicável às demais empresas não incluídas no sistema, retroagindo ao
período em que se processarem os efeitos da exclusão, no caso, a partir de
01/01/2010, fixado no artigo 2o do Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no
15/2015.
Portanto, um dos efeitos da exclusão é que passam a ser devidas as contribuições
previdenciárias patronais, previstas no art. 22 da lei 8.212, de 1991, e as
contribuições para entidades e fundos denominados “terceiros”, incidentes sobre
a folha de salário dos trabalhadores (empregados, trabalhadores avulsos e
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
14
contribuintes individuais) que prestam serviços à empresa, a partir da data em
que forem fixados os efeitos da exclusão.
E, cumprindo com sua obrigação legal, o Auditor efetuou o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, considerando como base de cálculo os
valores já declarados pela empresa na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP. Ressalto que a impugnante não contesta
os valores de base de cálculo.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES.
Alega a impugnante que apresentou todos os documentos solicitados pela
fiscalização, a que estava obrigada de acordo com o regime de tributação do
Simples Nacional.
Afirma que cumpriu com as obrigações anteriores no prazo e conforme legislação
vigente, não havendo infração ao art. 292, inciso I, do RPS.
Não lhe assiste razão. Ao contrário do alegado na defesa, a contribuinte não
apresentou todos os documentos ou informações solicitados na auditoria. Trouxe
ao conhecimento do Fisco, em atendimento à intimação, apenas as folhas de
pagamentos e recibos de salários, deixando de justificar a incompatibilidade entre
as receitas/despesas declaradas e a falta de apresentação do livro caixa, inclusive,
escrituração mínima a que está obrigada a pessoa jurídica optante pela
sistemática do Simples Nacional, a teor da Lei Complementar no 123/2006: (...)
Veja-se que a lei, atendendo à determinação constitucional, quanto ao
tratamento diferenciado a ser conferido às microempresas e empresas de
pequeno porte, procurou facilitar as obrigações acessórias das pessoas jurídicas
optantes pela tributação simplificada, estipulando a obrigatoriedade de uma
escrituração mínima, qual seja, Livro Caixa, no qual deverá estar registrada toda a
movimentação financeira e bancária, inclusive.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 10, de 28/06/2007,
relaciona os livros fiscais e contábeis que as empresas devem escriturar: (...)
A legislação é clara quanto à obrigatoriedade da empresa optante pelo Simples
em manter a escrituração de Livro Caixa. Não se trata, portanto, de obrigação
surgida após a exclusão do Simples Nacional, como alega a impugnante.
A não apresentação de livro contábil ou informação, pela empresa, constitui
infração à disposição prevista no artigo 33, §§2o e 3o da Lei n° 8.212/91 e a
aplicação da penalidade correspondente constitui atividade vinculada e
obrigatória.
Procedente, portanto, a autuação.
PROVAS. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Inicialmente, diga-se que o Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regido pelo
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores. E a respeito
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
15
dos temas “prova” e “juntada de documentos”, dispõe expressamente o art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972: (...)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da impugnação, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Por outro lado, a adoção do procedimento de diligência ou perícia objetiva, única
e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao
processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos
ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à formação da
demonstração probatória que a cada um compete.
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas. Por outro lado, entende-se incabível a realização de perícia em se
tratando de matéria passível de prova documental a ser apresentada no
momento da impugnação.
Ao se julgar prescindíveis o procedimento de diligência e/ou de perícia, o
julgamento se fará com os elementos existentes no processo, já de conhecimento
da interessada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A impugnante questiona a elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais-
RFFP, argumentando que no sistema de tributação do Simples Nacional, todas as
informações foram prestadas conforme determina a lei.
Nesse ponto, esclareça-se que o julgado limita-se à lide, ou seja, aos fatos
perfeitamente descritos e identificados e devidamente enquadrados nos
dispositivos legais que suportam a exação impugnada.
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador de tributo, e, caso
esse tenha ocorrido, verificar se o lançamento está de acordo com a legislação
aplicável. Assim, não há qualquer razão para pronunciamento da autoridade
julgadora no que se refere à Representação Fiscal para Fins Penais. Logo, o
presente Voto somente se manifestará sobre os fatos trazidos aos autos no que
concerne ao interesse tributário envolvido.
Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 28:
Diante do exposto, não haverá manifestação desta autoridade julgadora quanto a
procedimentos relativos à Representação Fiscal para Fins Penais acima referida,
posto que a mesma trata de crime, ainda que em tese.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720911/2015-81
16
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção às alegações de ofensa a princípios constitucionais, representação fiscal para fins penais e
ausência de prática do ato que ensejou a exclusão do Simples Nacional e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 183
DF CARF MF
Original